Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014660-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023 – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – CRIME EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DOS BENEFÍCIOS DO DECRETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO XVII, DO DECRETO Nº 11.846/2023 – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO PARA CRIME IMPEDITIVO – INAPLICABILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS – CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA QUE NÃO AFASTA A NATUREZA IMPEDITIVA DO CRIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º, inciso XVII, do Decreto n. 11.846/2023, o indulto coletivo e a comutação de penas não alcançam as pessoas condenadas por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do
caput
e do §1º do art. 33, nos arts. 34 a 37 e no art. 39 da Lei n. 11.343/2006.

O cumprimento de fração da pena pelo condenado não afasta a natureza impeditiva do crime de tráfico de drogas para fins de concessão de comutação prevista no Decreto nº 11.846/2023.

É irrelevante que o apenado tenha cumprido 1/4 (um quarto) de sua pena pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois tal circunstância não tem o condão de afastar a expressa vedação contida no decreto presidencial quanto à concessão de comutação para condenados por tal delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Diego Gonzaga Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no processo executivo de pena nº 0014048-40.2009.8.11.0042, indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto nº 11.846/2023 (Id. 216842658).

O agravante sustenta, em síntese, que faz jus à comutação de pena prevista no referido decreto presidencial, uma vez que já cumpriu 1/4 (um quarto) da sanção que lhe foi imposta em decorrência de sua condenação pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na ação penal nº 0005483-77.2015.8.11.0042. Alega que à época da condenação era primário, o que lhe permitiria a obtenção do benefício da comutação de pena nos termos do Decreto nº 11.846/2023. Argumenta que o sistema SEEU demonstra que ele já cumpriu parte de sua pena em percentual suficiente para alcançar o benefício da comutação (Id. 216842657).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante cumpre pena por crime impeditivo (tráfico ilícito de drogas), não havendo possibilidade de concessão de comutação conforme a expressa previsão do artigo 1º, inciso XVII, do Decreto nº 11.846/2023 (Id. 216842661).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 216842662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 224093153), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a comutação da pena. Inviabilidade. Não cumprimento dos requisitos. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Crime impeditivo. Pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Diego Gonzaga Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no processo executivo de pena nº 0014048-40.2009.8.11.0042, indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto nº 11.846/2023.

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre destacar que a comutação de pena, também denominada indulto parcial, constitui uma forma de indulgência estatal que implica na redução do
quantum
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mantendo-se, contudo, a obrigação de seu cumprimento parcial.

Trata-se de ato de competência exclusiva do Presidente da República, conforme estabelece o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;"

No caso em análise, o agravante requer a comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023, sob o argumento de que já cumpriu 1/4 (um quarto) da pena imposta em decorrência de sua condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre que o referido decreto presidencial estabelece
expressamente
, em seu artigo 1º, inciso XVII, que o indulto coletivo e a comutação de penas não alcançam as pessoas condenadas por crime de tráfico ilícito de drogas. Vejamos:

"Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

[...]

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Como se observa, o Decreto nº 11.846/2023 é claro ao excluir dos benefícios da comutação de pena os condenados por crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
e § 1º, da Lei n. 11.343/2006), independentemente da fração de pena já cumprida pelo apenado.

No caso dos autos, o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0005483-77.2015.8.11.0042, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, situação expressamente excluída do âmbito de incidência do benefício da comutação pelo decreto presidencial.

Não se sustenta a alegação defensiva de que o cumprimento de 1/4 da pena pelo agravante lhe garantiria o direito à comutação. Isso porque o cumprimento de determinada fração da pena constitui requisito objetivo para a concessão do benefício apenas para os crimes não impeditivos, ou seja, para aqueles não excluídos expressamente pelo artigo 1º do Decreto nº 11.846/2023.

No que se refere aos crimes de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
e § 1º, da Lei n. 11.343/2006), o decreto presidencial é claro ao estabelecer que o indulto e a comutação "não alcançam" os condenados por esses delitos, independentemente da fração de pena já cumprida.

Portanto, revela-se irrelevante a circunstância de o agravante ter eventualmente cumprido 1/4 da pena imposta pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que tal conduta encontra-se expressamente excluída do âmbito de incidência do benefício da comutação previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Igualmente irrelevante o argumento de que o agravante era primário à época da condenação, pois o decreto presidencial não estabelece tratamento diferenciado, quanto aos crimes impeditivos, entre primários e reincidentes. A exclusão contida no artigo 1º do decreto é absoluta e se aplica indistintamente a todos os condenados pelos crimes ali elencados.

Ademais, vale ressaltar que o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, estabelece que:

"Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios."

Mesmo que se tratasse de hipótese em que o agravante cumprisse penas por crimes diversos, sendo um deles não impeditivo, ainda assim seria necessário o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo (no caso, o tráfico ilícito de entorpecentes) para que fosse possível a concessão do indulto ou da comutação apenas em relação à pena imposta pelo crime não impeditivo.

No entanto, como o agravo se refere exclusivamente à comutação da pena imposta pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que é expressamente excluído do benefício pelo artigo 1º, inciso XVII, do decreto presidencial, não há como se acolher o pleito defensivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.846/2023 – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES IMPEDITIVOS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 1º, INCISOS I E XVII DO REFERIDO DECRETO, TANTO PARA COMUTAÇÃO QUANTO PARA O INDULTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O artigo 1º, XVII, do Decreto 11.846/2023 veda, expressamente, a concessão dos benefícios que nele estão contidos (indulto e comutação) a condenados por crimes de tráfico de entorpecentes, especificamente os previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37 ambos da Lei nº 11.343/2006.
(N.U 1022858-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024)

Destarte, não há como acolher o pleito defensivo, uma vez que o agravante não preenche os requisitos objetivos para a concessão da comutação de pena, em razão da natureza do crime pelo qual foi condenado (tráfico ilícito de entorpecentes - artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), expressamente excluído dos benefícios pelo artigo 1º, inciso XVII, do Decreto n. 11.846/2023.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Diego Gonzaga Miranda
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025